Tribunal: TJBA
Processo: 8000625-70.2025.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000625-70.2025.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIDE MARIA MENEZES

Advogado(s)
:
ADRIANA DE JESUS SANTOS, PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO APLICADO.

SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro na ausência de interesse de agir. A decisão originária fundamentou-se na inércia da Autora em emendar a inicial para comprovar a prévia tentativa de solução administrativa do conflito junto à instituição financeira Ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se o acesso ao Poder Judiciário pode ser condicionado à comprovação do prévio esgotamento ou da tentativa de resolução pela via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção relativa de veracidade da insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) deve prevalecer quando a parte impugnante se limitar a alegações genéricas, não apresentando provas concretas para desconstituí-la.

4. O ordenamento jurídico consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988), o qual impede que o exercício do direito de ação seja condicionado ao esgotamento prévio das vias administrativas, salvo exceções expressamente previstas em lei, inocorrentes na espécie.

5. O interesse processual, na modalidade necessidade, configura-se diante da lesão ou ameaça a direito, consubstanciada, no caso concreto, pela demonstração de descontos ativos no benefício previdenciário da consumidora, reputados como não contratados.

6. A imposição de diligências administrativas como condição de procedibilidade consubstancia obstáculo ilegítimo e desproporcional ao acesso à justiça, mormente ao se considerar a hipossuficiência e a vulnerabilidade intrínsecas ao consumidor idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural prevalece à míngua de provas em sentido contrário. 2. O interesse processual não se condiciona à prévia tentativa de solução administrativa, caracterizando violação ao acesso à justiça a extinção do processo sem resolução do mérito amparada na ausência de tal providência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012512-04.2024.8.05.0039, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000625-70.2025.8.05.0012
, em que figura como Apelante
ELIDE MARIA MENEZES
, e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.